Tribunal: TJBA
Processo: 0002424-85.2010.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002424-85.2010.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ATACADAO S.A. Advogado(s): MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR PERDA DO INTERESSE DE AGIR. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 18 DA LEI N.º 7.347/85. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, PARA DECOTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pela parte ré, em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela perda do interesse de agir, e condenou a acionada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Postula a recorrente a reforma da sentença para inverter o ônus de sucumbência ou, subsidiariamente, para fixar a verba honorária pelo critério da equidade. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte ré pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Ação Civil Pública. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 18 da Lei n.º 7.347/1985 prevê que a associação autora de Ação Civil Pública somente pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais se comprovada a má-fé, não havendo previsão específica para a parte ré. 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, por força do princípio da simetria, a parte ré em Ação Civil Pública também não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, salvo se demonstrada má-fé. 5. No caso concreto, não há elementos que evidenciem a má-fé da parte ré, razão pela qual a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais se revela indevida. 6. Os honorários advocatícios, por se tratar de matéria de ordem pública, podem ser revistos a qualquer tempo e até mesmo de ofício, sem configurar reformatio in pejus. IV – DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença reformada, de ofício, para excluir a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso de apelação prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0002424-85.2010.8.05.0022, em que figura como apelante ATACADAO S.A., e como apelados ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DA BAHIA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.